Tribunal: TJDFT
Processo: 0735975-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada por CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA em desfavor de JEFFERSON RICARDO DE SOUSA, na qual se busca o reconhecimento da responsabilidade direta e pessoal de sócio quanto à dívida de sociedade extinta perseguida no bojo de cumprimento de sentença (no 0115746-05.2004.8.07.0001) em trâmite no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, sob a alegação de que houve o encerramento irregular e fraudulento de sociedade empresária, com o propósito de lesar credores, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem penhorados bens e valores em nome do Requerido, ora Agravado, mantendo-se inalterado este entendimento em decisão de rejeição de Embargos Declaratórios. Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que, na origem, ajuizou a ação n. 2004.01.1.115746-2 contra a empresa ITÁLIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA – EPP, cuja sentença lhe foi favorável, de forma que foi requerido o cumprimento de sentença sob o no 0115746-05.2004.8.07.0001, no bojo do qual foi negada a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica com pedido de tutela cautelar, sob o argumento de que deveria ser proposta ação autônoma de perdas e danos diretamente contra o ex-sócio da sociedade extinta. Nesse sentido, registra que a empresa referida, da qual o Agravado figurava como sócio administrador, foi extinta em 27/09/2018, tendo tomado conhecimento de que, no distrato social, o Réu/Agravado declarou ter procedido com a liquidação da sociedade e ter recebido o valor corresponde a suas quotas. Com base nisso, informa estar previsto, no art. 1.110 do Código Civil, o direito de o credor insatisfeito, após encerrada a liquidação de sociedade, exigir do sócio o pagamento de montante proporcional ao quinhão recebido e processar o liquidante por perdas e danos, ressaltando ser este o caso dos autos, visto que a empresa executada foi extinta em desconformidade com a lei, sendo atribuída ao ora Agravado, seja como ex-sócio da sociedade extinta, seja como liquidante que não observou as regras da liquidação, a responsabilidade direta e pessoal pela quitação dos débitos inadimplidos. Nesse contexto, alega que a decisão agravada merece reforma, uma vez que restou comprovado nos autos o recebimento de valores por parte dos sócios após a liquidação irregular da sociedade, além da prática de fraude pelo liquidante. Afirma que a documentação juntada aos autos comprova que o Réu age com má-fé a fim de não satisfazer sua dívida, destacando cópia de sentença judicial transitada em julgado, proferida em outro processo, em que foi reconhecida fraude praticada pelo Agravado. Diante do conjunto fático-probatório carreado ao processo de origem, salienta a necessidade de reforma da decisão recorrida, tendo em vista a conduta recalcitrante do Réu em não adimplir suas dívidas, justificando-se, assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de impedir que haja a dilapidação de patrimônio. Quanto ao pedido de tutela de urgência, diz que a probabilidade do direito vindicado resta evidenciada no fato de que: “o sócio administrador Jefferson extinguiu a empresa Ré após o deferimento da penhora do faturamento da Ré e constituiu outra empresa com mesmo objeto da anterior (materiais de construção), NO MESMO ENDEREÇO, com nomes similares “ITÁLIA” e “ITALY”; Jefferson está fraudando a execução há 16 anos; o Réu foi condenado por fraude contra credores no processo de n° 0713819-27.2019.8.07.0001, de modo a comprovar sua má-fé; Jefferson participa de grupo econômico composto por mais de 14 (quatorze) sociedades ativas; se trata de débito proveniente de título judicial, não havendo o que discutir sobre sua validade. Discorrendo ainda sobre o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, afirma estarem presentes os pressupostos circunstanciais necessários à concessão da liminar, devendo ser concedida a tutela de urgência para determinar a penhora online, via SISBAJUD, dos ativos financeiros do Réu, bem como a penhora das cotas que possui nas 14 (quatorze) sociedades das quais faz parte, além da penhora dos imóveis indicados nos autos. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal nos moldes expostos nas razões recursais e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo comprovado no ID 40628192 e no ID 40634099. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Imprescindível, portanto, a plausibilidade do direito alegado, que conduz à probabilidade de provimento do recurso, bem como a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. Mediante um juízo de cognição sumária, não vislumbro, na espécie, a presença dos requisitos necessários ao provimento liminar pretendido pela Agravante, sobretudo no que diz respeito à probabilidade do direito vindicado. Explico. De início, transcrevo o teor da Decisão Agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA e WELLINGTON DE QUEIROZ em desfavor de JEFFERSON RICARDO DE SOUSA e CAROLINA YAMMINE DE SOUSA, com pedido de tutela de urgência para “determinar por cautela a penhora via SISBAJUD visando a penhora online dos ativos financeiros do Réu nas 14 sociedades para satisfação do crédito. REQUER também, por cautela, a penhora das cotas de Jefferson nas 14 sociedades na qual possui participação. Além da penhora dos imóveis: a) apartamento 2007, Bloco D, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292458); b) Loja 1, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292180); c) Loja 13, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292192); d) Loja 14, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292193); e) Loja 16, Bloco A, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292139) Por fim, o valor atualizado do débito perfaz o montante de R$ 73.023,97 (setenta e três mil, vinte e três reais e noventa e sete centavos)”. O fundamento do ajuizamento de uma pretensão autônoma é a alegação do encerramento da sociedade ITALIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ sob o n° 04.843.907/0001-73 e não pagamento da dívida perseguida no bojo do procedimento de cumprimento de sentença 0115746-05.2004.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se da existência de fundamento para atingir o patrimônio dos requeridos. Como já dito e explicitado, a parte pode postular o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do procedimento de cumprimento de sentença em trâmite noutro Juízo e demonstrar o encerramento irregular para fins de atingir o patrimônio dos sócios. Todavia, se optou pelo ajuizamento de uma ação autônoma deverá demonstrar a regular liquidação e dissolução da sociedade, nos termos dos artigos 1.033, 1.087 e 1.110 do Código Civil, a fim de comprovar o recebimento de valores por parte dos sócios e/ou irregularidades praticadas pelo liquidante. Vejamos: Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; II - o consenso unânime dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. (...) Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas no art. 1.044 (...) Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Neste sentido, trago a colação aos entendimentos do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que demonstram a necessidade de demonstração do procedimento de liquidação e da responsabilidade do liquidante. Vejamos: 8. Não cabe falar de desconsideração da personalidade jurídica (Código Civil, art. 50): a sociedade já foi extinta e tampouco existem indícios de fraude ou confusão patrimonial. 9. Conforme os arts. 1.033, 1.087 e 1.110 do CC, após a liquidação e dissolução da sociedade empresária, os então sócios respondem pelas dívidas remanescentes até a soma do valor repassado a título de resultados. O liquidante está sujeito, ainda, ao pagamento de indenização por perdas e danos. Logo, é lícita a inclusão dos sócios no polo passivo de ação regressiva, porque responsáveis pelo ressarcimento de fiança paga em outro processo, prestada em favor de sociedade, locatária à época dos fatos. 10. Os apelantes não comprovaram o alegado o excesso de valores cobrados no processo que ensejou a ação regressiva ou que os apelados, no respectivo cumprimento de sentença, não intentaram mitigar o prejuízo: não há que se reduzir o valor correspondente ao ressarcimento da fiança desembolsada. 11. Exclusão do processo, de ofício, da primeira apelante. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1391107, 07038167620208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO.PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. NÃO É CASO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, tendo em vista que eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP). 3. No caso, restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido aos sócios. 4. A desconsideração da personalidade jurídica não é o meio adequado para incluir os sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, pois se trata de medida excepcional afeta aos casos em que restar caracterizado o uso abusivo da pessoa jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1339776, 07073690320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Extinta a sociedade, ainda que irregularmente, as dívidas não são transferidas automaticamente aos sócios. 2. Faz-se necessário que o credor adote uma das seguintes posturas: a) insista na cobrança da pessoa jurídica, alegando a dissolução irregular da sociedade e, por meio da desconsideração da personalidade jurídica, alcance os bens dos sócios; b) promova nova ação, desta feita, diretamente contra os sócios. 3. A autonomia do patrimônio dos sócios em relação à sociedade empresária persiste mesmo após a sua dissolução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1176376, 07022892920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a parte autora sequer demonstra a existência documental da liquidação da sociedade, se esta foi feita de forma regular, se os sócios receberam algo e quem ocupou a função de liquidante. No presente feito só foram juntadas cópias de outros processo, sendo a maioria ilegível, mas não houve a juntada da documentação da liquidação da sociedade. São documento contábeis, onde seria possível compreender qual era o ativo e qual o passivo da empresa. Assim como, se ao final do procedimento regular, houve o pagamento de algum valor aos sócios. A parte autora simplesmente ajuizou uma ação de conhecimento contra os requeridos. Se no presente feito não restar demonstrado o recebimento de algum valor por parte dos sócios, após a liquidação regular da sociedade, e/ou a prática de fraude do liquidante, a sentença será de improcedência. No momento, não há qualquer prova documental que traga a probabilidade do reconhecimento de recebimento de algum valor por parte dos requeridos, ao passo que sequer é aventada a prática de fraude por parte daquele que teria sido o liquidante. Registro que o feito gerará ônus para a parte sucumbente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ao CJU para que inclua WELLINGTON DE QUEIROZ, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/DF 10.860, no polo ativo da presente pretensão. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se.” Conforme já sinalizado, pelo menos a um primeiro e provisório exame, a decisão acima merece ser mantida até ulterior julgamento do Colegiado. Compulsando os autos, percebe-se que o direito de crédito da Agravante decorre de ação de conhecimento julgada parcialmente procedente, que resultou no cumprimento de sentença n. 0115746-05.2004.8.07.0001, no qual foi proferida a seguinte decisão interlocutória, pertinente à análise do presente feito (fls. 1.056/1.058 dos autos de origem): “Afirma o exequente, a fl. 637-647, que depois da decisão que deferira a penhora de faturamento, e por ocasião da morte do outro sócio, JEFFERSONRICARDODESOUZA, único sócio remanescente da executada ITALIA MATERIAISDECONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA, extinguiu essa sociedade e, ato contínuo, criou uma nova, com mesma sede e mesmo ramo de atuação (ITALY COMERCIODE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA). Alega, também, que essa sociedade pertence a grupo econômico do qual participam outras sociedades. O exeqüente requer, então, o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta da executada (ITALIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOLTDA para ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA), com a conseqüente inclusão da sucessora no pólo passivo, bem como a desconsideração da personalidade jurídica para que o sócio comum da executada e da sucedida (JEFFERSON RICARDO DE SOUZA) seja alcançado. Requer, também, que a execução alcance outras empresas das quais JEFFERSON é sócio e que formariam grupo empresarial com a sucessora. Decido. I. Responsabilidade do sócio da sociedade extinta A certidão de fl. 672, da Junta Comercial, prova a extinção da executada ITALIA. No distrato social de fl. 670, o único sócio da executada, JEFFERSONRICARDODE SOUZA, declara ter procedido à liquidação da sociedade e recebido o valor correspondente às suas quotas. No procedimento de liquidação da sociedade, deve o liquidante "realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionista" (CC, art. 1.103, IV). Que as dívidas devem ser pagas antes da extinção da pessoa jurídica, o reforça o art. 1.108. Como a dívida objeto desta execução ainda não foi paga, a executada (ITALIA) foi extinta em desconformidade com a lei civil. O remédio para essa situação é dado pelo art. 1.110 do CC. A extinção se mantém, mas os sócios passam a ser pessoal e diretamente responsáveis pelas dívidas da sociedade extinta. Também cabe ao credor não satisfeito propor ação de perdas e danos contra o liquidante, o qual, neste caso, é o próprio sócio JEFFERSON. A responsabilidade de JEFFERSON, seja como ex-sócio de sociedade extinta sem a quitação de todos os seus débitos, seja como liquidante que não observou as regras da liquidação, é direta e pessoal. A hipótese não é, portanto, de desconsideração da personalidade jurídica, mas de ajuizamento de nova ação, diretamente contra JEFFERSON, em razão dos fatos acima narrados. Por esse motivo, sem me manifestar sobre o mérito dos fatos narrados, mas em razão do seu enquadramento como hipótese de responsabilidade direta do ex-sócio e liquidante, indefiro, neste ponto, a desconsideração da personalidade jurídica. II. Sucessão de fato entre as empresas ITALIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOEACABAMENTO LTDA e ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOSLTDA A legislação processual não prevê, expressamente, incidente processual com rito específico para a discussão de sucessão empresarial fraudulenta. Nem por isso a questão está imune à apreciação judicial. Basta lembrar que, até a entrada em vigor do CPC/15 tampouco havia procedimento específico par a desconsideração pura e simples da personalidade jurídica. Como esse incidente foi criado, sua aplicação, por analogia, ao caso da sucessão empresarial de fato mostra-se adequada. A sucessão de fato, com ofensa ao direito do credor, se dá quando a antiga devedora é formalmente extinta e, em seu lugar, outra empresa, substancialmente idêntica àquela, mas formalmente distinta, passa a atuar. Há indícios, nos autos, de sucessão de fato. A executada foi extinta sem que, em seu procedimento extrajudicial de liquidação, suas dívidas tivessem sido integralmente pagas. Nova sociedade, com quadro societário ao menos parcialmente idêntico (o único sócio da sociedade extinta é o sócio administrador da nova sociedade; fl. 674) passou a exercer, no mesmo estabelecimento da antiga sociedade, mesma atividade (comércio materiais de construção e fabricação de azulejos e pisos). O próprio nome da sucessora (ITALY) pouco difere do nome da sucedida (ITALIA). Tais indícios mostram que, para fins da concessão da tutela de urgência, o direito do exeqüente é provável. A tutela de urgência exige, contudo, que haja perigo de dano de difícil reparação. Esse requisito não está evidente, ao menos por ora, pois a sucessora não parece ser "empresa de fachada", mas ter atuação real. Além disso, seu capital social declarado é de dois milhões de reais. Não há, assim, a primeira vista, risco que justifique a concessão da tutela sem antes ouvir a parte contrária. [...] Ante o exposto: 1. Indefiro o processamento dos pedidos de desconsideração de personalidade jurídica para que fossem alcançados o sócio JEFFERSON RICARDO DE SOUZA e as sociedades enumeradas as fl. 645-646, com exceção da ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA. 2. Defiro o processamento de incidente de apuração de sucessão de fato entre a executada-sucedida e a sucessora, ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA, o qual seguirá, por analogia, o regramento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Indefiro, por ora, a cautelar de arresto de bens da sucedida ITALY COMERCIO DE PROCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA. [...]” Tempos depois, nos autos do mesmo cumprimento de sentença n. 0115746-05.2004.8.07.0001, foi apresentado novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Jefferson Ricardo de Souza, sobrevindo a decisão que ora transcrevo (ID 78431867 dos autos de origem): “A parte exequente apresenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Jefferson Ricardo de Souza. Sustenta que Jefferson era o único sócio da executada Italia Materiais de Construção e Acabamentos Ltda e encerrou irregularmente e de forma fraudulenta tal empresa para se furtar de pagar o passivo. Assevera ser o caso aplicação do art. 28 do CDC, que trata de desconsideração da personalidade jurídica. Aponta a ocorrência de fraude contra credores. Faz pedido de tutela de urgência, requerendo que seja determinado o arresto de valores em contas bancárias de sua titularidade, além da penhora de cotas de 14 (quatorze) sociedades em que ele possui participação. Requer ainda a penhora de diversos imóveis. DECIDO. A questão da desconsideração da personalidade jurídica em face de Jefferson Ricardo de Souza já restou decidida na decisão de id 33761530. Com efeito, fundamentou-se que não é o caso de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a responsabilidade de Jefferson, na hipótese, é direta e pessoal, por ter liquidado a empresa, de modo que a exequente deveria propor nova ação em face deste. Por mais que a exequente pondere que movimentar novamente a máquina judiciária não é condizente com os princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo, não há como repetir a análise de questão que restou preclusa, tendo os fundamentos da exequente já sido analisados. De tal sorte, a questão já foi analisada e encontra-se preclusa, sendo incabível a reiteração do pedido. Ressalte-se que a mesma decisão, id 33761530, deferiu o processamento de um incidente para a apuração da sucessão entre a executada e a sucessora Italy Comércio de Porcelanatos e Revestimentos Ltda, estando ambas no polo passivo da execução. Assim, as consequências dos atos fraudulentos que a exequente imputa a Jefferson, por ter liquidado uma empresa e ter aberto a outra para atuar exatamente no mesmo ramo e endereço, já foram tratadas nos autos na linha do que se considerou possível naquela oportunidade. Diante do exposto, não havendo fundamento para ampliar a responsabilidade patrimonial e atingir bens de Jefferson, a tutela de urgência deve ser indeferida. Arquive-se conforme id 37218801.” Dentro desse contexto, foi proposta a presente Ação de Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência (n. 0725863-73.2022.8.07.0001), em que pretende a Requerente, ora Agravante, a responsabilidade pessoal e direta do Agravado, JEFFERSON RICARDO DE SOUSA, pelo pagamento da dívida perseguida naquele processo n. 0115746-05.2004.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Com efeito, embora a Agravante tenha seguido a diretriz processual indicada pelo juiz competente que, nos autos daquele cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que fosse alcançado o patrimônio do ora Agravado JEFFERSON RICARDO DE SOUZA, entendendo que o remédio processual adequado à hipótese seria o ajuizamento de ação autônoma contra ele, em vista da responsabilidade pessoal e direta do ex-sócio e liquidante de sociedade que foi extinta sem o prévio pagamento de credores e, portanto, em desconformidade com o regramento civil, é certo que o procedimento comum foi ajuizado à míngua da demonstração dos pressupostos legais que autorizam o manejo da ação autônoma. Uma vez que a ação de perdas e danos tem como fundamento o encerramento da sociedade e a liquidação da mesma sem que houvesse o pagamento prévio de credores, os autos devem ser instruídos com a prova de que, de fato, houve a liquidação da empresa extinta, resultando em patrimônio transferido aos sócios. Todavia, conforme se extrai dos autos, a Requerente apenas afirmou a dissolução e liquidação da sociedade com base em informação contida em processo distinto, sem colacionar qualquer documento que comprovasse o encerramento das atividades comerciais, ou ainda documentação contábil que demonstrasse o procedimento de liquidação da sociedade, mesmo que eivado de irregularidade, ou o pagamento de eventuais valores aos sócios. A parte sequer indicou documentalmente quem ocupou a função de liquidante, afirmando, sem respaldo probatório, que o encargo ficou com o ora Agravado. Percebe-se, por outro lado, que a Autora valeu-se tão somente de cópias de processos distintos, em grande parte ilegíveis, fazendo vagas alegações de fraude contra credores, que nada têm relação com o presente feito. Considerando que os autos foram distribuídos aleatoriamente ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília embora a petição inicial tenha sido dirigida à 12a Vara Cível de Brasília, onde é processado o cumprimento de sentença sob o no 0115746-05.2004.8.07.0001, o qual se encontra arquivado por ausência de bens penhoráveis, e que não foi reconhecida a conexão entre os feitos, de modo que os autos foram remetidos novamente à 4a Vara Cível para processamento e julgamento da demanda, deve a Autora instruir os autos da ação de conhecimento com todos os documentos e provas pertinentes à causa, não podendo se valer das informações constantes dos autos daquele cumprimento de sentença para formar a convicção do juízo a quo ora processante. Nesse quadrante, em vista da ausência de elementos probatórios inerentes à demonstração do direito pleiteado, em um juízo de cognição sumário, próprio desta fase incipiente do recurso, revela-se desarrazoado o deferimento da tutela de urgência requerida na instância de origem, devendo ser mantida, por ora, a Decisão Agravada. Diante do exposto, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator